Tribunal: TJES
Processo: 0014526-43.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014526-43.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON LOIOLA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VO, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.”. (AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021).

2. Denota-se dos autos que o banco recorrido ajuizou ação de busca e apreensão objetivando obter judicialmente aquilo sabia e/ou deveria saber ser indevido, porquanto promovida a quitação das parcelas do contrato nos autos da ação revisional nº 0031345 60.2012.8.08.0035.

3. Nesse contexto, a perda superveniente do interesse processual deve atribuir ao banco recorrido os custos financeiros do processo, em respeito ao princípio da causalidade.

4. Sentença reforma em parte para condenar o recorrido no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0014526-43.2015.8.08.0035

Apelante: Edilson Loiola dos Santos

Apelado: Banco Itaú Veículos S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Edilson Loiola dos Santos contra sentença de fl. 176 proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível de Vila Velha que julgou extinta a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaú Veículos S/A, por perda superveniente de interesse do autor, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em razões recursais de fls. 190/200, o apelante sustenta, em síntese, (a) a jurisprudência pacificada no STJ que tem entendido que, não só pelo princípio da sucumbência, mas também pelo princípio da causalidade, deve ser fixada a verba honorária em processo extinto, com ou sem julgamento do mérito; (b) a verba honorária sucumbencial deve ser suportada pela apelada, posto que o apelante não deu causa ao ajuizamento da ação; (c) no caso dos autos, resta evidente que a apelada ajuizou ação de busca e apreensão objetivando obter judicialmente aquilo sabia e/ou deveria saber ser indevido, porquanto o seu ajuizamento ocorreu após o pagamento da última prestação do contrato (12/2014) efetuado no bojo da ação revisional n° 0031345 60.2012.8.08.0035.

Sem contrarrazões.

Vitória-ES, 15 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A magistrada singular corretamente reconheceu a perda superveniente do interesse processual, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, deixando, contudo, de arbitrar os honorários de sucumbência, em observância ao disposto no artigo 85, caput, do CPC.

Com razão o recorrente ao sustentar a necessidade de reforma da sentença para fixação da verba honorária.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.”. (AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021)

No caso, o banco recorrido ajuizou a presente ação de busca e apreensão quando já prolatada sentença nos autos da ação revisional nº 0031345 60.2012.8.08.0035 ajuizada por Edilson Loiola dos Santos, por meio da qual o Magistrado singular determinou que “sejam recalculadas as parcelas, extirpando-se a tarifa de serviços de terceiros, a tarifa de gravame eletrônico e a tarifa de promotora de venda, estornando o valor pago a maior em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação”.

Ao apresentar sua peça de defesa, o recorrente Edilson Loiola dos Santos promoveu a juntada de cópia da citada ação revisional, bem como dos comprovantes de depósito judicial das parcelas devidas, que foram devidamente levantadas pelo banco recorrido, conforme se infere do andamento processual do processo nº 0031345 60.2012.8.08.0035.

Verificado o pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária em comento o banco recorrido pleiteou nos autos a desistência da ação.

Assim, denota-se que o banco recorrido, conforme asseverado pelo ora recorrente, ajuizou ação de busca e apreensão objetivando obter judicialmente aquilo sabia e/ou deveria saber ser indevido.

Nesse contexto, tenho que foi o próprio banco recorrido quem deu causa ao ajuizamento da demanda originária, razão pela qual a perda superveniente do interesse processual deve atribuir a ele os custos financeiros do processo, em respeito ao princípio da causalidade.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar o recorrido no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.